Tribunal: TJDFT
Processo: 0749351-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0749351-89.2024.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Por preclusão consumativa, não há lugar para nova manifestação em contraminuta, porquanto já ofertada (id. 66702277) sem impulso oficial. Assim, dê-se ciência ao Juízo de origem e, após, à conclusão para relatório e voto. Intime-se. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator